Tribunal: TJDFT
Processo: 0700855-85.2018.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. DILIGÊNCIA PARA ESCLARECIMENTO DE PONTO ESSENCIAL AO DESLINDE DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE COOPERAÇÃO DA PARTE INTIMADA. SANEAMENTO. NECESSIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
3. A simples alegação ao interesse do prequestionamento não é suficiente para o acolhimento do recurso, quando ausente qualquer vício no julgado.
4. Constatada, contudo, a existência de erro material no acórdão, impõe-se o saneamento do vício.
5. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e provido.